Tribunal: TJDFT
Processo: 0703446-49.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA PELA COMPRADORA. VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL. DIREITO À RETENÇÃO. ART. 418 DO CC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial pela qual pretende a condenação da parte ré ao ressarcimento do valor pago a título de sinal em contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Em seu recurso a parte recorrente narra que o motivo da desistência do negócio não foi somente a existência de condenação criminal, mas sim a existência outra pessoa na cadeia dominial do imóvel, fato este omitido pela parte recorrida até mesmo antes o depósito do sinal. Em razão disso, defende ser cabível o direito ao desfazimento do negócio e, consequentemente a restituição da integralidade do valor pago a título de sinal.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 21061474), na qual a recorrida impugna o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso a parte recorrida limitou-se a asseverar não estar comprovada a alegada hipossuficiência ante o valor do imóvel negociado e em razão da parte recorrente ser pensionista, sem trazer provas aptas a infirmar a declaração de pobreza firmada. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça.

IV. As arras, ou sinal, consistem em quantia em dinheiro ou outra coisa fungível que é entregue por um a outro contratante a fim de assegurar o cumprimento do contrato. São acessórias e se aperfeiçoam com a entrega do dinheiro ou da coisa, tornando certo o contrato. As arras se dividem em confirmatórias e penitenciais: confirmatórias são as arras dadas para a firmeza do negócio, tornando-o obrigatório e indispondo-o com o direito de arrependimento; as arras penitenciais ocorrem quando no contrato for estipulado o direito de arrependimento por qualquer das partes (art. 418 e seguintes do Código Civil).

V. No caso dos autos, o instrumento contratual firmado (ID 21061415) não fixa direito de arrependimento, tratando-se, pois, de arras confirmatórias. Quanto as arras confirmatórias, a parte inicial do art. 418 estabelece que “se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as”. Deste modo, não há que se falar em restituição do valor pago aos vendedores, não se justificando o desfazimento do negócio na hipótese em comento, pois a compradora, ora recorrente, deveria ter tido o cuidado de analisar a cadeia dominial antes de realizar o pagamento do sinal. Ademais, como consignado na sentença, não se mostra razoável considerar o negócio como ilícito somente pela verificação de antecedente criminal do vendedor, pois tal fato não o impede de realizar este tipo de transação.

VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.